Tribunal: TCU
Processo: 013.111/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de Acordo de Leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de acordo de leniência a ser firmado entre a empresa proponente, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Controladoria Geral da União (CGU), encaminhando-lhe cópia da peça 23 destes autos, que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, foram identificados seis processos de controle externo nos quais estão sendo apurados indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa proponente no caso 46; 9.2. arquivar os presentes autos.